Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TENTATIVA. TRÊS VÍTIMAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO SUMULAR 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
3. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos.
5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. Apresentada fundamentação idônea, no sentido de se demonstrar que as consequências do crime ultrapassam o comum ao delito e denotam reprovabilidade acentuada, imperiosa é a manutenção de sua valoração negativa.
7. Nos termos do Enunciado Sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena base já fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzi-la a patamar ainda mais baixo.
8. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
9. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
10. Apelação criminal conhecida e não provida. Rejeitadas as nulidades arguidas.